Tribunal: TJBA
Processo: 8014399-19.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014399-19.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO TJBA. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. APURADA FALTA FUNCIONAL CONSISTENTE NA CARACTERIZAÇÃO DA INASSIDUIDADE HABITUAL E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O HORÁRIO DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DA FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DO ART. 192, III, XI, XII, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014399-19.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO e como apelada Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança pleiteada , nos termos do voto do relator. Salvador, .